Tribunal: TJSP
Processo: 2133876-90.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter Infringente – Impossibilidade de reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2133876-90.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes TRIDEA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA,
EGON CESAR CORADINI, FLAVIO FERNANDO DA SILVA, JOSE RENATO
RIBEIRO MIRAGLIA e ZMAN PARTICIPAÇÕES LTDA., é embargado
SOCRAM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133876-90.2018.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargtes: Tridea Tecnologia da Informação Ltda, Egon Cesar Coradini,
Flavio Fernando da Silva, Jose Renato Ribeiro Miraglia e Zman
Participações Ltda.
Embargado: Socram Comunicação Visual Ltda.
Interessados: Msbs Business Solution Ltda, MOTUSBS ALL IN ONE
SERVIÇOS
DE
TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA, CLAUDIA
MERCEDES DIAS DE JESUS, Gsw Software Ltda, Basílio Tosetto Neto,
José Antônio de Alencar e Luiz Fernando da Silva Pastorelli
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33303)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva
Caráter Infringente
Impossibilidade
de reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRIDEA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., EGON CESAR CORADINI,
FLAVIO FERNANDO DA SILVA, JOSE RENATO RIBEIRO MIRAGLIA e ZMAN
PARTICIPAÇÕES LTDA. (fls. 1/7) contra o v. acórdão de fls. 1473/1480 que,
por votação unânime, acolheu em parte os embargos de declaração opostos
pelos próprios embargantes, mas mantido o não provimento do agravo de
instrumento no 2133876-90.2018.8.26.0000, isto é, a r. decisão agravada que
reconheceu a “sucessão fraudulenta de empresas e parceria empresarial”, com
“confusão operacional”, determinando a inclusão no polo passivo dos
embargantes e de MOTISBS ALL IN ON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA., CLAUDIA MERCEDES DIAS DE JESUS e GSW
SOFTWARE LTDA., BASÍLIO TOSETTO NETO, JOSÉ ANTONIO DE
ALENCAR e LUIS FERNANDO DA SILVA PATORELLI.
Os embargantes dizem viciado o julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumentam a omissão quanto à ausência de fundamentos fáticos e legais
para o redirecionamento da presente execução à empresa TRIDEA, também
quanto ao não preenchimento dos requisitos legais da desconstituição da
personalidade jurídica para alcance do patrimônio pessoal dos sócios. Negam
o abuso ou a fraude. Destacam que a solidariedade não se presume, resulta
da lei ou da vontade das partes. Recusam seja possível atribuir-lhes
responsabilidade. Postulam o acolhimento dos embargos.
Oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça, por decisão
monocrática do Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, indicou
expressamente os pontos a serem sanados pelo v. acórdão embargado (fls.
1354):
“(i) suposta nulidade da decisão de primeiro grau por
falta de fundamentação capaz de justificar tanto o redirecionamento
da execução contra a primeira recorrente (TRIDEA) quanto a
desconsideração
da
personalidade
jurídica
desta;
(ii)
não
preenchimento dos requisitos legais, previstos no art. 50 do Código
Civil, para inclusão dos sócios da primeira recorrente no polo
passivo do feito executório; e (iii) existência de erro de premissa no
tocante à conclusão de que a primeira recorrente (TRIDEA) estaria
descapitalizada, visto que as providências frustradas de busca de
ativos financeiros diziam respeito apenas à empresa MSBS
BUSINESS SOLUTIONS LTDA”.
E novo julgamento existiu considerando justamente
a extensão indicada pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 1473/1480).
Sobre a nulidade da decisão de primeiro grau por
falta de fundamentação, o v. acordão esclareceu:
“O MM. Juízo 'a quo' reconheceu o abuso da
personalidade jurídica, diante da confusão entre as pessoas
jurídicas, evidenciada pela sucessão fraudulenta de empresas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parceria empresarial, também o desvio de finalidade pela má gestão
e a intenção de evitar o pagamento do débito. Expressamente
esclareceu que “atuavam em conjunto na prestação de serviços e
com esvaziamento das atividades da executada” (fls. 33).
Acrescentou que houve sucessão das empresas, pois MOTUSBS foi
constituída pelos mesmos sócios da executada, XAVIER JOSÉ
ESTOP, com mesmo endereço, além do trespasse para a empresa
GSW, transferidos profissionais e carteira de clientes (fls. 33). E que
as
pesquisas
realizadas
indicavam a descapitalização das
empresas, circunstância autorizadora da constrição de bens dos
sócios (fls. 34).
Portanto, o MM. Juízo 'a quo' apresentou os fatos e
correlacionou-os ao abuso da personalidade jurídica revelada pela
confusão e o desvio de finalidade, justamente fundamentos da
desconsideração de personalidade jurídica autorizada pelo artigo 50
do Código Civil vigente ao tempo da decisão.
A lei não exige a indicação expressa do dispositivo
legal para que se reconheça a fundamentação da decisão. E, nesse
contexto, a irresignação das partes é insuficiente para o
reconhecimento de qualquer nulidade.
Existiu fundamentação e a decisão agravada não é
nula”.
A embargante diz que há ainda “(I) omissão quanto
à ausência de fundamentos fáticos e legais para o redirecionamento da
presente execução à empresa TRIDEA” (fls. 2).
O fundamento jurídico para a desconsideração é
exatamente a aplicação do sentido e do alcance do artigo 50 do Código Civil,
com redação vigente ao tempo do julgamento, ou seja, antes das alterações
realizadas pela Medida Provisória no 881/2019, depois convertida na Lei no
13.874/2019:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica”.
A liberdade de contratar será exercida em razão e
nos limites da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil). Somente
aparentemente há parceria comercial legal. O conjunto probatório demonstra a
existência de abuso da personalidade jurídica pela confusão patrimonial a
identidade operacional, a atuação conjunta, em um grupo econômico fático,
irregular e pelo desvio de finalidade pela má gestão e a intenção de evitar o
pagamento do débito.
O conjunto fático revela que há evidente confusão
operacional entre MSBS e TRIDEA, implicando em confusão também
patrimonial, exatamente como se fez referência no julgamento do agravo de
instrumento (fls. 1199/1202) e também no novo julgamento dos embargos de
declaração (fls. 1473/1480), este último conteúdo embargado.
'Conquanto o contrato tenha sido firmado entre
MSBS BUSINESS e SOCRAM (cf. instrumento de fls. 108/116), os
documentos que descrevem a prestação do serviço fazem
referência a ambas as pessoas jurídicas: MSBS e TRIDEA (cf.
117/134), sem qualquer distinção.
A intensa troca de mensagens também comprova
que a execução do contrato era feito indistintamente por MSBS e
TRIDEA.
Ora, todas as correspondências eletrônicas foram
trocadas por prepostos que tinham por identificação a ligação e a
gerência de projetos de MSBS e TRIDEA, inclusive em suas
assinaturas eletrônicas (fls. 141 e seguintes), fato a autorizar o
reconhecimento de que tratavam as empresas de um único
grupo econômico.
Destaco que até mesmo o sítio mantido na rede
mundial de computadores por TRIDEA continha no domínio a sigla
MSBS (fls. 145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MSBS BUSINESS fez parte do quadro societário de
TRIDEA (fls. 372/377), assim como XAVIER JOVE ESTOP, sócio de
MSBS BUSINESS (fls. 375).
Foi amplamente noticiada a ação conjunta de MSBS
e TRIDEA (fls. 378/396), com a contratação em vários países.
Uma das notícias inclusive faz referência à fusão
das empresas (fls. 383).
Em atestado de capacidade técnica, documento
com timbre de TRIDEA, a pessoa jurídica é identificada com a
seguinte razão social: TRIDEA MSBS Tecnologia da Informação
Ltda., fazendo referência ao endereço da sede de MSBS: Avenida
Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco C, 5o Andar, Jardim São Luiz, São
Paulo/SP (fls. 450), o que denota a evidente confusão e nenhuma
autonomia entre as pessoas jurídicas'. (destaquei)
Pelo que se vê, não existe simples parceria apenas,
há clara confusão, verdadeira identidade, grupo econômico fático ou irregular.
Não desconheço que o ordenamento adote o
sistema contratual para caracterização de um grupo econômico. E que existam
normas prescritivas dos efeitos da responsabilidade para determinadas
obrigações em caso de atuação como grupo econômico e também do conceito:
artigo 2°, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho; artigo 3°, § 2°, da Lei no
5.889/1973, reguladora do Trabalho Rural; e artigo 265, 'caput', da Lei no
6.404/1976, que dispõe sobre Sociedade por Ações. Porém, não há como se
desconsiderar a existência fática do grupo econômico, ou seja, irregular,
quando as pessoas jurídicas empreendem esforços conjuntos para atingirem o
mesmo fim, com evidente unidade gerencial e, como aconteceu no caso
concreto, consequente confusão patrimonial.
A ausência de transparência para a atuação como
grupo econômico, acrescida da confusão operacional e consequente
patrimonial, revela o abuso, o ilícito no exercício da personalidade jurídica.
E o efeito da desconsideração da personalidade
jurídica é reconhecer TRIDEA como devedora, atribuindo-se a ela
responsabilidade com todos os seus bens presentes e futuros para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da obrigação (artigo 789, primeira parte do Código de Processo
Civil). Muito por isso é dispensável manifestação sobre a solidariedade.
Sobre a desconsideração da personalidade jurídica
em caso de confusão patrimonial, quando reconhecido grupo econômico, há
manifestação do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. SOCIEDADE PERTENCENTE AO MESMO GRUPO DA
EXECUTADA,
HAVENDO
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RETIRADA DOS SÓCIOS DA
SOCIEDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica,
embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar
caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos
termos do art. 50 do Código Civil de 2002.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, uma vez "reconhecido o grupo econômico e
verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a
personalidade jurídica de uma empresa para responder por
dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem
ofensa à coisa julgada" (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015).
3. A questão relativa à retirada dos sócios da
sociedade empresária não foi objeto de debate e decisão no âmbito
da Corte estadual, tampouco foram opostos embargos de
declaração.
Dessa
forma,
a
falta
do
indispensável
prequestionamento atrai a aplicação, na espécie, das Súmulas 282
e 356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1270256/SC, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
27/11/2018,
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
07/12/2018) (destaquei)
Portanto, estão esclarecidos os fundamentos fáticos
e legais utilizados para o redirecionamento execução em face de TRIDEA (fls.
2), sem qualquer vício no julgamento.
E acrescentou-se no novo julgamento dos embargos
de declaração de fls. 1473/1480 que, reconhecida a atuação conjunta de
MSBS e TRIDEA, sem qualquer autonomia, mas completa identidade, a
descapitalização de MSBS, utilizada indevidamente por TRIDEA, com
anuência dos sócios desta, demonstra a má gestão deles e a evidente
intenção de frustrar o pagamento do débito, isto é, a utilização da
personalidade jurídica em desvio de finalidade a justificar a desconsideração
da personalidade de TRIDEA para alcançar também o patrimônio pessoal dos
sócios dela:
“Reconhecida a confusão entre as pessoas jurídicas,
foram realizadas pesquisas para localização de patrimônio suficiente
para a satisfação da obrigação, mas todos os resultados foram
negativos, a indicar a descapitalização respectiva”.
A descapitalização reflete a má gestão e evidente
intenção de frustrar o pagamento do débito, de lesar o credor, em
desvio de finalidade do exercício da empresa.
A administração da sociedade, como os próprios
embargantes mencionam, era feita pelos sócios EGON CESAR
CORADINI, FLAVIO FERNANDO DA SILVA, JOSÉ RENATO
RIBIEIRO MIRAGLIA e XAVIER JOPE ESTOP (fls. 17).
Assim, como já explanado, os documentos
reunidos revelam a completa confusão e nenhuma autonomia
entre MSBS e TRIDEA, a exemplo simples (fls. 378; 383).
Portanto, a descapitalização de MSBS, utilizada indevidamente
por TRIDEA, com anuência dos sócios desta, reforça o
cabimento da desconsideração da personalidade jurídica para
responsabilização também deles”. (destaquei)
Não existiu qualquer erro de premissa. A premissa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizada é a identidade completa entre MSBS e TRIDEA, identidade gerencial,
confusão também patrimonial. Friso (fls. 1478), em documento com timbre de
TRIDEA, a pessoa jurídica é identificada com a seguinte razão social: TRIDEA
MSBS Tecnologia da Informação Ltda.
A utilização da sociedade de forma abusiva, com
completa identidade e confusão patrimonial, foi realizada com anuência dos
sócios de TRIDEA, pois responsáveis pela administração da sociedade, nos
termos do contrato social.
A descapitalização apenas apresenta e evidencia
mais um elemento à má gestão por eles da sociedade e a clara intenção de
frustrar o pagamento do débito, com utilização da personalidade jurídica em
desvio de finalidade.
E o v. acórdão embargado acrescentou que:
“(...)
afirmado
o
erro
para
a
premissa
de
descapitalização de TRIDEA, consequentemente asseverada a
capacidade financeira dela, sendo de conhecimento que dados
econômicos e fiscais são sigilosos, era ônus dela a demonstração, o
que não ocorreu, seja perante o MM. Juízo 'a quo', seja com as
razões do presente agravo de instrumento.
E, como se registrou no v. acórdão quando do
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no
2133876-
90.2018.8.26.0000: “Determinada a especificação de provas (fls.
1128), os agravantes nada requereram (fls. 1133/1134)””.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e
do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo que se depreende, os embargantes pretendem
o reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial ou
extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Com o próprio Superior Tribunal de Justiça já
reconheceu no julgamento do Recurso Especial no 1.259.018 - SP, havendo
manifestação sobre os pontos suscitados pela parte para aprimoramento do
julgado, há prestação jurisdicional e “O Tribunal não está obrigado a julgar a
questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com
o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC, utilizando-se
dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação
que entender aplicável ao caso”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator